Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Moysés Pereira da Silva Costa em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que veiculara, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Rosani Florêncio Vieira -, rejeitara a impugnação que formulara e encaminhara para alienação em hasta pública os bens individualizados. Segundo o provimento guerreado, deve ser mantido o valor apresentado na peça que deflagrara o cumprimento de sentença, tendo em vista que não apresentara o agravante o valor que entende correto. Afastara o julgado o pedido de compensação entre o crédito executado e montante devido em razão da partilha de bens na ação de divórcio dos litigantes, tendo em vista que ressoa necessária a liquidação os valores assegurados aos litigantes nos autos dos processos no 0714543-78.2022.8.07.0016 e 0722897-11.2020.8.07.0001, enquanto “o título executado nos autos é certo, líquido e exigível[1]”. Outrossim, rejeitara o decisório o pedido de compensação das despesas relacionadas à manutenção dos bens objeto da partilha, porquanto a aferição desse valor não depende apenas de cálculos aritméticos, mas de liquidação. Alfim, o provimento que resolvera os embargos de declaração manejados pelo ora agravante determinara a realização de pesquisa e penhora de numerário de sua titularidade por meio do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) anulado o cumprimento de sentença desde a interveniência do juiz suspeito, renovando-se todos os atos processuais; (ii) afastada a determinação de penhora via sistema Sisbajud; (iii) reconhecido o valor da cota parte devido em favor da agravada do numerário recolhido em conta corrente, poupança e aplicação financeira em R$ 29.614,19 (vinte e nove mil, seiscentos e quatorze reais e dezenove centavos); (iv) fixado que o termo inicial dos juros legais incidentes sobre o valor devido à agravada é a data do recebimento do cumprimento de sentença, a saber, 13.03.2023; e, outrossim, (v) assegurada a compensação entre os créditos e débitos havidos entre os litigantes. Como suporte material passível de aparelhar a irresignação, o agravante suscitara, inicialmente, a suspeição do eminente Juiz Dr. Flávio Augusto, que apreciara e rejeitara os embargos de declaração que manejara, apontando sua suspeição. Pontuara que, conquanto tenha o julgado reconhecido sua suspeição, a decisão que proferira fora desentranhada dos autos sem que pudesse conhecer o seu teor, restando violado o seu direito ao contraditório e ao devido processo legal. Apontara que o juiz substituto não apreciara adequadamente as alegações que formulara em sede de embargos de declaração. Observara que as intervenções daquele magistrado macularam a higidez da ação, devendo ser reconhecida sua nulidade. Quanto ao mérito, argumentara o agravante que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença lastreado no julgado que resolvera a pretensão de dissolução de condomínio e determinara a partilha do patrimônio comum, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge. Informara que, nos autos do processo no 0714543-78.2022.8.07.0016, a agravada fora condenada a indenizar os prejuízos materiais que experimentara, referentes à multa e encargos relacionados à ocupação irregular de imóvel funcional. Explicara que, nos autos do processo no 0722897-11.2020.8.07.0001, a agravada fora condenada a pagar-lhe, as despesas do imóvel individualizado diante da sua ocupação irregular. Alegara que, não obstante, a agravada deflagrara em seu desfavor o cumprimento de sentença subjacente almejando forrar-se com o crédito que individualizara, conquanto o julgado também tenha condenado-a. Pontuara que o juízo do cumprimento de sentença, Dr. Flávio Augusto, determinara a emenda dessa peça em duas ocasiões, até que recebera o pedido executivo. Mencionara que, regularmente intimado, formulara impugnação apontando erro no valor da causa e a necessidade de compensação entre os créditos e débitos reciprocamente subsistentes. Defendera que o valor individualizado pela agravada, pertinentes aos investimentos e aplicações financeira, no montante de R$112.212,39 (cento e doze mil, duzentos e doze reais e trinta e nove centavos), não se encontra correto. Apontara que após todas as diligências empreendidas ficara patente que o saldo da conta poupança, aplicações financeiras e dos investimentos Brasil Previ, somados, alcança a cifra de R$59.228,38 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), devendo ser assegurado à agravada 50% (cinquenta por cento) desse valor. Salientara que, demais disso, a agravada computara sobre o crédito executado juros de mora e correção monetária desde a separação fática do casal, o que não afigura-se possível, pois o termo inicial para a incidência desses encargos é a data da intimação no cumprimento de sentença. Pontificara que, nesse contexto, o valor do crédito atualizado devido à agravada perfaz o importe de R$55.649,79 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos). Consignara, ainda, que as sentenças proferidas nos autos das ações no 0714543-78.2022.8.07.0016 e no 0722897-11.2020.8.07.0001 reconheceram o direito à compensação entre os créditos e débitos detidos entre os litigantes, devendo ser assegurada essa medida no cumprimento de sentença subjacente. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Moysés Pereira da Silva Costa em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que veiculara, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Rosani Florêncio Vieira -, rejeitara a impugnação que formulara e encaminhara para alienação em hasta pública os bens individualizados. Segundo o provimento guerreado, deve ser mantido o valor apresentado na peça que deflagrara o cumprimento de sentença, tendo em vista que não apresentara o agravante o valor que entende correto. Afastara o julgado o pedido de compensação entre o crédito executado e montante devido em razão da partilha de bens na ação de divórcio dos litigantes, tendo em vista que ressoa necessária a liquidação os valores assegurados aos litigantes nos autos dos processos no 0714543-78.2022.8.07.0016 e 0722897-11.2020.8.07.0001, enquanto “o título executado nos autos é certo, líquido e exigível[2]”. Outrossim, rejeitara o decisório o pedido de compensação das despesas relacionadas à manutenção dos bens objeto da partilha, porquanto a aferição desse valor não depende apenas de cálculos aritméticos, mas de liquidação. Alfim, o provimento que resolvera os embargos de declaração manejados pelo ora agravante determinara a realização de pesquisa e penhora de numerário de sua titularidade por meio do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) anulado o cumprimento de sentença, desde a interveniência do juiz suspeito, renovando-se todos os atos processuais; (ii) afastada a determinação de penhora via sistema Sisbajud; (iii) reconhecido o valor da cota parte devido em favor da agravada do numerário recolhido em conta corrente, poupança e aplicação financeira em R$ 29.614,19 (vinte e nove mil, seiscentos e quatorze reais e dezenove centavos); (iv) fixado que o termo inicial dos juros legais incidentes sobre o valor devido à agravada é a data do recebimento do cumprimento de sentença, a saber, 13.03.2023; e, outrossim, (v) assegurada a compensação entre os créditos e débitos havidos entre os litigantes. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se reconhecer, conforme pretendido pelo agravante e antes de qualquer manifestação do juiz da causa, a nulidade da fase executiva desde a intervenção de juiz reputado suspeito, e da apreensão se subsiste excesso de execução e da viabilidade de compensação das obrigações recíprocas havidas entre os litigantes. Assim pontuada a matéria controvertida e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o aduzido. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. A agravada ajuizara ação de extinção de condomínio em desfavor do agravante almejando a alienação judicial dos bens móveis e imóveis que individualizara, a divisão de 50% (cinquenta por cento) do produto obtido com a alienação do patrimônio comum e a partilha de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em conta bancária de titularidade do agravante. O agravante formulara pedido reconvencional postulando que seja debitado à agravada o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas que realizara na manutenção do patrimônio comum. A sentença acolhera em parte o pedido formulado pela agravada e o pedido reconvencional, empreendendo a seguinte resolução[3], in verbis: “4 – DO DISPOSITIVO DA AÇÃO PRINCIPAL Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, CPC, para DETERMINAR a dissolução do condomínio havido entre as partes, e, por consequência, a alienação judicial, em hasta pública, dos direitos sobre os seguintes bens: 1 - Motocicleta, marca/modelo JTA/SUZUKI DR800S, cor azul, ano 1996/1996, placa KOJ1488/MG; 2- Veículo, marca/modelo Volkswagen/TOUAREG V8, cor branca, ano 2008/2008, placa JJH0100/DF; 3- Reboque, marca/modelo R/GARRA GR01, cor preta, ano 2011/2011, placa LLJ4391/RJ; 4- Veículo, marca/modelo Renault/Sandero PRI 16, 2008/2009 placa JHV 8184 (ID 29556355); 5- Lote 12 da Quadra G do Loteamento Vivenda Márcia (Parque Buena Vista), Bom Jardim, Rio de Janeiro/RJ (ID 30085350), após prévia avaliação por Oficial de Justiça, caso não ocorra o desejável entendimento, partilhando-se o montante obtido com a venda de acordo com as quota-partes inerentes a cada condômino, a saber, 50% (cinqüenta por cento) para cada e as disposições contidas no art. 730 do NCPC. Deverá o requerido indenizar a requerente pelos valores correspondentes à sua cota parte (50%) relativa aos veículos já alienados pelo réu: MMC/L200 4X4 GLS, cor verde, ano 2003/2003, placa GUG3636/CE e Motocicleta, JTA/Suzuki B-King, cor cinza, ano 2010/2010, cor cinza, placa NVA9258/CE. Verificada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a autora e a parte ré ao pagamento das despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), na proporção de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), respectivamente, vedada a compensação (art. 85, §14). 5- DO DISPOSITIVO DA RECONVENÇÃO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, CPC, para CONDENAR a autora/reconvinda a efetuar o pagamento ao réu de 50% (cinquenta por cento) dos gastos referentes ao IPVA, licenciamento e DPVAT dos veículos comuns da data da separação de fato até a data da venda dos bens. Os valores gastos deverão ser devidamente comprovados em sede de liquidação. Verificada a sucumbência recíproca e equivalente, condeno a autora/reconvinda e a parte ré/reconvinte ao pagamento das despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação (art. 85, §14).” Aludida resolução fora parcialmente alterada, porquanto fora provido, em parte, o apelo manejado pelo ora agravante, como retrata o dispositivo abaixo transcrito[4]: “Diante do exposto, provejo parcialmente o apelo para, reformando parcialmente a ilustrada sentença sob reexame, acolhendo o pedido reconvencional quanto aos pontos, condenar a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas realizadas e suportadas pelo réu com o pagamento dos tributos gerados pelo imóvel comum partilhado e de manutenção/conservação dos veículos partilhados, desde a separação de fato e até a data da alienação dos bens, consoante se apurar em liquidação de sentença, resguardada a compensação entre os débitos e os créditos que assistem aos ex- consortes. Quanto ao mais, mantenho intacta a sentença. É como voto.” Após o trânsito em julgado do acórdão, deflagrara a agravada o respectivo cumprimento de sentença[5], postulando (i) a alienação judicial dos veículos e imóvel que individualizara; (ii) o recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes na conta bancária de titularidade do agravante, correspondente à quantia de R$68.731,04 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e quatro centavos); (iii) o recebimento da metade do valor obtido pelo agravante com a alienação dos veículos que nomeara, no importe de R$ 44.030,65 (quarenta e quatro mil, trinta reais e sessenta e cinco centavos). Alfim, atribuíra a agravada à demanda o valor de R$ 422.225,07 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sete centavos). Após ser determinada, por duas vezes, o aditamento da petição[6] que deflagrara o cumprimento de sentença, na data de 08.03.2023, o executivo fora finalmente recebido, com a determinação da intimação do agravante para satisfazer a obrigação exequenda ou aviar impugnação[7]. O ora agravante apresentara impugnação[8] postulando (i) a compensação dos créditos e débitos havidos entre as partes, lastreado no próprio título executivo e nas sentenças proferidas nas ações no 0714543-78.2022.8.07.0016 e no 0722897-11.2020.8.07.0001; (ii) a alteração do valor atribuído ao cumprimento de sentença para R$151.466,69 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos); (iii) o reconhecimento que os valores localizados em conta bancária, poupança e aplicações financeiras somados alcançam a cifra de R$ 59.228,38 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), devendo ser assegurado à agravada 50% (cinquenta por cento) desse valor; (iv) o decote, do crédito executado, do valor correspondente às despesas que arcara com o pagamento de IPVA, DPVAT e IPTU dos bens integrantes do patrimônio comum, de R$32.950,47 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos); (v) o destacamento do débito exequendo da importância de R$ 32.708,76 (trinta e dois mil, setecentos e oito reais e setenta e seis centavos), referente à condenação debitada à agravada no processo no 0722897-11.2020.8.07.000. Na sequência, o eminente juiz Dr. Flávio Augusto Martins Leite, que determinara o aditamento da peça executiva e a admitira, reconhecera que, de fato, havia se declarado suspeito ainda na fase de conhecimento, determinando o encaminhamento dos autos ao substituto legal[9]. O juiz substituto legal aproveitara os atos processuais praticados anteriormente por possuírem baixa carga decisória[10]. Prosseguindo o feito seu itinerário, adviera o provimento guerreado, que rejeitara a impugnação que formulara o agravante e encaminhara para alienação em hasta pública os bens individualizados, nos seguintes termos[11]: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 153192231) que extinguiu condomínio e determinou a partilha de bens entre o impugnante e a impugnada. A impugnante alega a existência de valores a serem compensados, oriundos de condenação da exequente nos processos 0722897-11.2020.8.07.0001 e 0714543-78.2022.8.07.0016. Aduz que devem ser abatidos da cota-parte os valores por ele dispendidos na manutenção de bens que compuseram o condomínio, além do pagamento de multas e despesas imprescindíveis. Requer a compensação de valores, bem como a alienação judicial dos seguintes bens: a) Lote 12 da Quadra G do Loteamento Vivenda Márcia (Parque Buena Vista), Bom Jardim, Rio de Janeiro/RJ; b) Motocicleta, marca/modelo JTA/SUZUKI DR800S, cor azul, ano 1996/1996, placa KOJ1488/MG; c) Veículo, marca/modelo Renault/Sandero PRI 16, 2008/2009 placa JHV 8184. Juntou os documentos de IDs 148760553 a 148761827. O impugnado se manifestou ao ID 155018647, alegando a impossibilidade de compensação. Aduz ainda que não houve apresentação de planilha com o cálculo discriminado do valor que o executado entende devido. Assim, requer o prosseguimento da execução com a penhora online de valores pertencentes ao executado, bem como com o repasse da cota referente aos veículos alienados unilateralmente pelo executado. É o relatório. DECIDO. 1. Da impugnação ao valor da causa Não merece prosperar a alegação de impugnação ao valor da causa, uma vez que não há nos autos nenhum elemento que indique incorreção, devendo ser mantido o valor apresentado na inicial do cumprimento. Ademais, o executado não apresentou nenhuma planilha discriminada com o valor que entende coerente. 2. Da impossibilidade de compensação Cinge-se a lide à possibilidade ou não da compensação dos valores executados com o montante devido em razão de partilha de bens em processo de divórcio. Descabe razão à impugnante. O art. 369 do Código Civil estabelece que ‘a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.’ No caso dos autos, verifica-se do processo no 0714543-78.2022.8.07.0016, que ele se encontra em fase de recurso. Com relação ao processo no o0722897-11.2020.8.07.0001, nota-se que, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, o valor devido ainda carece de liquidação. Por outro lado, o título executado nos autos é certo, líquido e exigível. Dessa forma, incabível a sua compensação com valores ainda passíveis de liquidação. Ademais, tais valores serão determinados nos autos do cumprimento de sentença, descabendo a este juízo decidir sobre a apresentação de documentos ou os valores que cabem a cada uma das partes. (...) Assim, deve ser afastado o pleito de compensação dos valores. 3. Do abatimento de despesas Conforme já decidido pela 1a Turma nos presentes autos, a aferição das despesas referentes à manutenção dos bens objetos da partilha não dependem apenas de cálculos aritméticos, mas necessitam de liquidação. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX-CASAL. BENS COMUNS. PARTILHA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. EXTINÇÃO. FORMA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). DETERMINAÇÃO. DÉBITOS E DESPESAS GERADOS PELOS BENS COMUNS. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PARTILHADO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PARTILHA. IMPERATIVO LEGAL. EX-ESPOSA, CONDÔMINA DESPROVIDA DA POSSE. OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DOS BENS DETIDOS EM COPROPRIEDADE. RATEIO DAS DESPESAS EM CONFORMAÇÃO COM A PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOMINIAIS. RESOLUÇÃO LINEAR. ALCANCE DE AMBOS OS CONSORTES. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E QUE VEDA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRETENSÃO AVIADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a impossibilidade jurídica do pedido somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 2. Decretado o divórcio do extinto casal e partilhado o patrimônio que integrara o acervo patrimonial comum, resistindo o ex-consorte na disposição dos bens como forma de materialização da partilha por se tratarem de bens indivisos, a ação de dissolução de condomínio encerra o instrumento adequado para resolução do dissenso, não implicando situação de carência de ação proveniente de impossibilidade jurídica do pedido ou falta de interesse de agir o aviamento da pretensão antes do advento do trânsito em julgado da sentença que colocara termo ao casamento e decretara a partilha, precipuamente se o fato processual ocorrera no trânsito processual e o ex-cônjuge resiste em consumar a partilha determinada. 3. Estabelecido condomínio ou copropriedade sobre imóvel e bens móveis indivisos, aos condôminos são assegurados os frutos que geram e, em contrapartida, são afetados pelas obrigações geradas pelas coisas, que também devem ser rateadas como expressão e ônus inerentes à propriedade, determinando que, em tendo um coproprietário custeado despesas geradas pelo imóvel e automóveis partilhados com exclusividade, assiste-o o direito de demandar da condômina o reembolso do equivalente ao direito que detém sobre a coisa (CC, arts. 1.319 e 1.326). 4. A constatação de que, dissolvido o condomínio e determinada a partilha dos veículos amealhados na constância do casamento, não é passível de ser apreendida a contraprestação referente aos gastos de manutenção e conservação que tivera um dos condôminos mediante simples cálculos aritméticos, pois depende de averiguação do período de fruição exclusiva, das condições dos automóveis e das despesas efetivamente realizadas com a manutenção dos bens e, outrossim, da depreciação que experimentaram os automotores no período, a controvérsia estabelecida sobre sua expressão material determina que seja mensurado em sede de procedimento de liquidação de sentença. 5. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.” (Acórdão no 1603415, 07223974220208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, também rejeito o pedido de compensação das despesas. Ante o exposto, REJEITO à impugnação à execução (ID 153192231). No mais, tendo em vista a concordância das partes, encaminhem-se os seguintes bens para hasta pública com as providências e cautelas de praxe: a) Lote 12 da Quadra G do Loteamento Vivenda Márcia (Parque Buena Vista), Bom Jardim, Rio de Janeiro/RJ; b) Motocicleta, marca/modelo JTA/SUZUKI DR800S, cor azul, ano 1996/1996, placa KOJ1488/MG; c) Veículo, marca/modelo Renault/Sandero PRI 16, 2008/2009 placa JHV 8184; Fica a exequente intimada a apresentar, em 15 dias, planilha atualizada do débito, para posterior análise do pedido de penhora online.” O agravante aviara embargos de declaração[12] renovando as alegações que formulara em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Outrossim, sustentara que o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre o crédito executado deve coincidir com a data da intimação no cumprimento de sentença. A pretensão aclaratória[13] fora rejeitada, determinando o juiz da causa a realização de pesquisa e penhora de numerário de titularidade do agravante por meio do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, confira-se: “(...) O recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e adequado. No mérito, porém, considero que a pretensão recursal visa, na verdade, rediscutir os fundamentos do julgado, a pretexto do apontar a existência de erro material. Como se sabe, a via dos aclaratórios não se presta para a reforma da decisão embargada. Isto posto, REJEITO os embargos declaratórios. Considerando a apresentação de planilha atualizada do débito pela parte Exequente ao ID no 157097617, promova-se a constrição de valores pertencentes ao executado depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, por 30 dias, até o montante do débito. Frutífera a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se constituído, da penhora e avaliação efetuadas, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de Impugnação à Penhora. (...)” Alinhados os atos precedentes, inicialmente deve ser registrado que afigura-se incabível a impugnação ao valor da causa agitado pelo agravante. Em consonância com o disposto no artigo 293 do Código de Processo Civil, a impugnação ao valor da causa é feita em contestação, estando restrita, dessa forma, à fase de conhecimento. A discordância acerca do valor atribuído ao cumprimento de sentença encerra matéria relativa a excesso de execução, ou seja, ao mérito da impugnação, não sendo autorizado ao executado debater valor atribuído ao executivo, que sequer é exigido como pressuposto de aptidão da peça via da qual é formulada a fase executória. Em suma, não se tratando de ação (causa), não subsiste impugnação ao valor atribuído à peça executória, mas simplesmente impugnação ao valor do crédito apurado pelo credor. Dito de outra forma, o cumprimento de sentença é simples fase processual, de modo que não demanda que a peça via da qual é formulado contemple valor como pressuposto de admissibilidade, senão a indicação do crédito ou direito perseguido. Demais disso, não sobeja possível reconhecer nulidade hábil a macular a higidez do cumprimento de sentença decorrente da atuação na fase preambular da fase executiva do Dr. Flávio Augusto Martins Leite, que havia se afirmado suspeito na fase de conhecimento. Conforme pontuado, o próprio magistrado nomeado reafirmara sua suspeição e encaminhara os autos ao seu substituto legal, quando não subsistia nenhum ato decisório. O magistrado que atua como substituto legal aproveitara os atos anteriormente praticados por se tratar de despachos de mero expediente. Em verdade, os pronunciamentos emanados do Dr. Flávio não encerraram nenhum conteúdo decisório, pois cingiram-se a determinar o aditamento da peça via da qual fora formulado o executivo e ao seu recebimento. O provimento ora sob reexame, esse sim, provido de natureza decisória, emanara do juiz da causa, não subsistindo nenhum vício a macular o procedimento. A arguição, aliás, ensejaria, ainda que subsistente lastro para seu acolhimento, simples repetição de atos ordinatórios. Demais de tudo, aliado ao fato de que não subsiste decisão emanada de juiz que se declara suspeito, não subsiste nenhum prejuízo afetando o agravante em razão dos provimentos emanados daquele digno e culto magistrado. Os provimentos editados, frise-se novamente, encerram natureza ordinatória, não contemplando nenhuma decisão. O vício ventilado, portanto, a par de não subsistir, dissente do princípio da boa-fé processual, porquanto o acolhimento da arguição que formulara o agravante, em verdade, ensejaria simples repetição de atos ordinatórios para se chegar ao momento processual em que se encontra a fase executiva. Outrossim, conforme pontuado, defendera o agravante que o valor individualizado pela agravada, de R$112.212,39 (cento e doze mil, duzentos e doze reais e trinta e nove centavos), pertinentes aos investimentos e aplicações financeiras a serem partilhados, não correspondem à soma do saldo da conta poupança, das aplicações financeiras e dos investimentos Brasil Previ indicados, defendendo que o montante apurado alcançaria, na verdade, a cifra de R$59.228,38 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), devendo ser assegurado à agravada 50% (cinquenta por cento) desse importe. Quanto ao tópico, efetivamente merece reparos o provimento guerreado, pois assimilara como escorreita a quantia individualizada pela agravada. Com efeito, sustentando o agravante que os valores individualizados pela agravada não correspondem à realidade, exibindo, inclusive, documentos bancários, inviável assimilar como correto o importe individualizado, devendo o juízo adotar as medidas necessárias para apuração do exato importe a ser partilhado, correspondente aos numerários recolhidos em conta bancária, conta poupança e aplicações financeiras. Idêntica providência deve ser adotada no tocante à partilha do produto obtido com a alienação dos veículos comuns, porquanto deve ser demonstrado por elementos materiais o valor da venda dos automóveis, não sobejando cabível simplesmente assimilar como verídico o importe individualizado pela agravada sem aludida comprovação material O mesmo raciocínio deve ser utilizado no concernente à apuração do valor das despesas a serem partilhada entres os litigantes. Com efeito, inviável o cumprimento de sentença, no que diz respeito ao valor das despesas comuns objeto da partilha. A importância correspondente a essa rubrica deve ser comprovada materialmente por ambos os litigantes. Nesse contexto, ressoa inexorável que os valores partilháveis correspondentes (i) ao numerário encontrado em instituições bancárias; (ii) ao produto obtido com a alienação dos veículos automotores; e (iii) às despesas comuns, devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, conforme determinara o acórdão exequendo. A apuração, ressalte-se, não demanda prova pericial, mas demanda cotejo dos elementos produzidos, não sobejando possível ser assimilado como baliza as alegações formuladas pela agravada sem aludido respaldo material. Destarte, se o próprio título que aparelha o cumprimento de sentença, reconhecendo a iliquidez da obrigação, condicionara a sua aferição à prévia liquidação, demandando o aviamento do incidente, a decisão agravada que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença, assimilando como escorreita a apuração promovida pela agravada ressoa carente de lastro legal. No caso, ressalte-se, a apuração do crédito assegurado não é possível de ser realizada mediante simples cálculo antes da apresentação de aludidos elementos materiais. Apresentados os comprovantes, o juiz da causa, se o caso, poderá valer-se do concurso da Contadoria Judicial para dissipar eventual divergência. Acaso necessário, poderá até mesmo ser encaminhado os autos a perícia. Merece ser acentuado, demais disso, que fora assegurado ao agravante o direito de “compensar” sobre o crédito executado o valor que despendera em pagamento aos tributos gerados pelo imóvel comum partilhado e às despesas de manutenção/conservação dos veículos a serem partilhados. Nesse contexto, o importe correspondente a essas despesas deve integrar a liquidação do julgado, autorizando-se, por conseguinte, que o crédito executado experimente o decote das importâncias correlatas. Em suma, a aferição do quantum debeatur da obrigação que aflige o agravante depende da deflagração de prévia liquidação. É que, a par dessa determinação emergir do próprio título executivo, a correta apuração do crédito demanda o conhecimento de fatos novos – valor dos depósitos bancários, valor de venda dos veículos – sobejando inexorável a necessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado. De acordo com o artigo 509 do estatuto processual vigente, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. No caso, além da nuança de que o próprio título executivo determinara a prévia liquidação, a condenação debitada ao agravante e à própria agravada não fora em valor certo, ficando patente a impossibilidade de se suprimir a fase de liquidação. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO NÃO VERIFICADO. 1. Há legítima justificativa jurídica do credor em requerer a liquidação da sentença condenatória ilíquida. 2. A liquidação de sentença deve ocorrer por procedimento comum somente no caso de haver necessidade de alegar e provar fato novo. Nas demais hipóteses, a apuração do valor deve ser procedida por cálculos aritméticos ou, sendo necessária prova pericial, a liquidação será por arbitramento. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1082461, 07139541320178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC. MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NO ATO DE INTIMAÇÃO ANTERIOR. NOVA INTIMAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROCESSO EM FASE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PARA FIRMAR O "QUANTUM DEBEATUR" A SER PERSEGUIDO. PENHORA "ON LINE" DEFERIDA. BLOQUEIO REALIZADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SEMELHANÇA COM A CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. ARBITRAMENTO INDEVIDO DE HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Antes de se instaurar a fase de cumprimento de sentença, estando o julgado ilíquido, cumpre fixar com exatidão e isenção o "quantum debeatur" a ser perseguido em caso de não cumprimento espontâneo de obrigação líquida, certa e exigível. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 680779, 20130020078688AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 04/06/2013. Pág.: 64) Deve ser registrado, outrossim, que, diante da necessidade da prévia liquidação da sentença, ressoa inexorável a indefinição do montante executado, de modo que não se afigura possível a incidência de juros moratórios sobre o devido. Se o crédito detido pela agravada ainda não fora liquidado, o agravante não tem conhecimento do que está obrigado a solver, obstando que seja sujeitado a qualquer sanção em decorrência de não ter solvido a obrigação de forma espontânea. Essa é a dicção que deriva do dispositivo em tela, que, ante a ressalva que contempla quando não se trata de obrigação certa, torna dispensável o alinhamento de qualquer consideração acerca da viabilidade de ser considerado o trânsito em julgado como termo do prazo fixado para satisfação espontânea da obrigação. Sob essa ótica, carece de lastro legal a determinação de realização de pesquisa e penhora de numerário de titularidade do agravante por meio do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Conforme pontuado, não se tem conhecimento do exato valor do crédito executado, não sobejando possível, por ora, a prática de atos de constrição patrimonial. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, os efeitos da decisão que deflagrara o cumprimento de sentença. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 155736563 - Pág. 2 (fl. 976) – ação principal. [2] - ID Num. 155736563 - Pág. 2 (fl. 976) – ação principal. [3] - ID Num. 115596588 - Pág. 7/8 (fls. 566/567) – ação principal. [4] - ID Num. 147545457 - Pág. 9 (fl. 665) – ação principal. [5] - ID Num. 151642233 - Pág. 1 (fls. 807/) – ação principal. [6] - ID Num. 149609214 - Pág. 1 (fl. 782) e ID Num. 150733333 - Pág. 1/8 (fls. 797/804) – ação principal. [7] - ID Num. 151685542 - Pág. 1 (fl. 817) – ação principal. [8] - ID Num. 148757498 - Pág. 1/14 (fls. 819/833) – ação principal. [9] - ID Num. 153498109 - Pág. 1 (fl. 961) – ação principal. [10] - ID Num. 153550227 - Pág. 1 (fl. 962) – ação principal. [11] - ID Num. 155736563 - Pág. 1 (fls. 975/) – ação principal. [12] - ID Num. 157971133 - Pág. 1/7 (fls. 994/1000) – ação principal. [13] - ID Num. 158986575 - Pág. 1 (fl. 1013) – ação principal.